Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL NAS ESPECÍFICAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO: NÃO EVIDENCIADA A RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AGRAVO DOS CREDORES IMPROVIDO.